Tribunal: TJMT
Processo: 0005779-19.2015.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005779-19.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (APELANTE), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), NELSON NEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 588.522.981-34 (APELANTE), LUCILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 796.260.251-15 (APELADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), NILDOMAR FALCAO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 702.356.051-31 (APELADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (APELADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON NEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 588.522.981-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILDOMAR FALCAO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 702.356.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. ação possessória. reintegração de posse. imóvel urbano. posse anterior não comprovada. inexistência de esbulho. requisitos do art. 561 do cpc não preenchidos.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. O Apelante alegou posse mansa e pacífica desde o ano de 1978, com base em contrato de dação em pagamento, sustentando que houve esbulho em março/2015.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela oitiva da testemunha na condição de informante; (ii) estabelecer se o Apelante comprovou os requisitos legais da ação de reintegração de posse, notadamente o exercício anterior da posse e o esbulho.

iii. razões de decidir

3. A oitiva de testemunha na qualidade de informante não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo lícito ao magistrado atribuir menor valor probatório ao depoimento, conforme os §§ 4º e 5º do art. 447 do CPC.

4. A condição de preposto ou pessoa com interesse na lide justifica a qualificação do depoente como informante, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 447 do CPC, não havendo nulidade no ato.

5. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa de quatro elementos: a posse anterior, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho, conforme o art. 561 do CPC.

6. A existência de justo título, por si só, não comprova o exercício efetivo da posse, sendo necessário demonstrar atos concretos de domínio, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

7. As provas documentais e testemunhais produzidas não demonstram o exercício contínuo, público e pacífico da posse pelo Apelante. Ao contrário, as testemunhas da parte Ré confirmam que os lotes estavam abandonados antes da ocupação pela Recorrida.

8. A inexistência de prova da posse anterior e do esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória, sendo inaplicável a proteção jurídica conferida ao possuidor.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A oitiva de pessoa com vínculo de interesse direto com a parte autora na condição de informante não caracteriza cerceamento de defesa, desde que a prova tenha sido produzida. 2. A comprovação da posse anterior por atos concretos de domínio é indispensável à procedência da ação de reintegração de posse. 3. A ausência de demonstração da posse e do esbulho impede o reconhecimento do direito possessório.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
447, §§ 2º, 3º, 4º e 5º; art. 561; CC, arts.
1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível n. 00023447220168140051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 00014657120048110018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Adauto Nogueira Borges
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Lucilene Maria de Souza
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o magistrado de primeiro grau, ao ouvir a testemunha Rubens Omar Maurmann Borges na condição de informante, violou o devido processo legal, porquanto não estariam preenchidas as hipóteses de impedimento ou suspeição previstas no art. 447 do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que as provas documentais e testemunhais comprovam a posse sobre os lotes nº 01 e 07 da Quadra 46 desde abril de 1978.

Salienta que o compromisso de compra e venda averbado à margem das matrículas constitui justo título que comprova a transferência da posse desde a formalização do negócio jurídico.

Afirma que o depoimento da testemunha Rubens Omar Maurmann Borges corrobora a narrativa da inicial, porquanto declarou que realizava vistorias periódicas e mandava fazer a limpeza dos lotes.

Alega que a posse mansa e pacífica foi exercida desde 1978 até meados de março de 2015, quando tomou ciência do esbulho praticado pela Recorrida.

Pondera que exigir ligação de água, luz ou construção de benfeitorias para fins de comprovação de posse não é adequado, sobretudo quando a prova testemunhal revela a veracidade da narrativa autoral.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões no ID. 337189906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Adauto Nogueira Borges, posteriormente substituído pelo
Espólio de Adauto Nogueira Borges
, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Lucilene Maria de Souza
.

Na petição inicial, narrou que adquiriu os lotes n. 01 e 07 da Quadra 46, situados no Bairro Jardim São João, em Barra do Garças/MT, matriculados sob os números 7.004 e 7.003 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, mediante contrato de dação em pagamento firmado em 10/04/1978 com Joel Gomes de Castro.

Aduziu que desde a aquisição exerceu posse mansa e pacífica sobre os imóveis, realizando demarcação, limpeza e vigilância por intermédio de prepostos, inicialmente Omar Borges e, após o falecimento deste, Rubens Omar Maurmann Borges.

Afirmou que em março de 2015 tomou conhecimento da invasão dos lotes pela Requerida, que teria edificado construção no lote n. 01 e ocupado o lote n. 07.

Ressaltou que mantinha a posse visando a comercialização dos lotes e construção de casas para locação.

Pugnou, assim, pela reintegração da posse nos imóveis.

Na contestação, a Requerida noticiou que adquiriu os imóveis de boa-fé, mediante contrato datado de 10/09/2014. Argumentou que o Autor jamais exerceu posse efetiva sobre os imóveis, os quais permaneceram abandonados por décadas. Refutou, ainda, a ocorrência de esbulho, alegando prescrição da pretensão possessória e requerendo a denunciação da lide aos alienantes.

Com o término da instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o Autor não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre os imóveis objeto da lide.

Inconformado, o
Espólio de Adauto Nogueira Borges
interpôs este Recurso de Apelação.

•

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Recorrente argui cerceamento de defesa em razão de o Juiz sentenciante ter qualificado o depoimento do Sr. Rubens Omar Maurmann Borges como informante, e não como testemunha.

A preliminar não comporta acolhida, haja vista que a oitiva de uma testemunha na condição de informante não configura, por si só, cerceamento de defesa. Pelo contrário, o que poderia caracterizar o cerceamento seria a recusa do Juiz em ouvir a testemunha, mesmo que na qualidade de informante.

Certo é que, ao ouvir a pessoa como informante, o magistrado ainda permite a produção da prova, embora a valore de forma diferenciada, consoante autoriza o art. 447, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a parte é completamente impedida de produzir a prova que pretendia, o que não ocorreu na hipótese.

Consoante o disposto no artigo 447, § 3º, II, do Código de Processo Civil, é suspeito aquele que tiver interesse no litígio. Já o § 2º, III, do mesmo dispositivo, trata do impedimento de quem interveio em nome de uma das partes.

Da análise do depoimento prestado em audiência, verifica-se que o Sr. Rubens Borges, corretor de imóveis, realizava vistorias, limpezas e comunicava o Autor sobre a situação dos lotes. Ou seja, o próprio depoente declarou que era quem cuidava do imóvel, mantendo relação comercial com o
de cujus
.

Evidente, assim, que o Sr. Rubens não era terceiro imparcial, mas o agente que praticava os atos que servem de base para o direito alegado pelo Recorrente. Sua condição se aproxima da de preposto, ou ao menos, de pessoa com forte interesse moral e fático no resultado da demanda, porquanto seus atos atestam a validade de sua própria gestão.

Portanto, rejeito a preliminar.

•

VOTO – MÉRITO:

O Recorrente alega que as provas documentais e testemunhais comprovam a posse sobre os lotes n. 01 e 07 da Quadra 46, desde abril/1978, sobretudo porque o compromisso de compra e venda averbado à margem das matrículas constitui justo título que comprova a transferência da posse.

Nesse contexto, sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Essa proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o
status quo
possessório contra atos de violência ou clandestinidade. É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da ação de reintegração de posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Assim, no enfrentamento da controvérsia posta nos autos, à luz do conjunto probatório, cumpre verificar se estão caracterizados os pressupostos legais para o acolhimento da pretensão possessória deduzida.

Consoante relatado, o Recorrente sustenta ter adquirido os imóveis em 10/04/1978, por meio de contrato de dação em pagamento, alegando que desde então exerceu a posse sobre os bens, realizando limpeza, demarcação e vigilância por meio de prepostos.

Os documentos encartados aos autos demonstram, contudo, a celebração de Contrato de Compromisso de Compra e Venda datado de 10/04/1978 e o registro do contrato à margem das matrículas n. 7.003 e 7.004, ambos encartados no Id. 337188977 - Pág. 27/30 e Id. 337188977 - Pág. 45/47. Ou seja, demonstram a existência de título aquisitivo, insuficiente, por si só, para comprovar o exercício da posse.

Certo é que a mera propriedade, desacompanhada do exercício efetivo da posse, não autoriza a proteção possessória.

A posse, para fins de tutela possessória, caracteriza-se pelo exercício de poderes inerentes à propriedade, conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil.

Nessa conjuntura, o Recorrente não comprovou o exercício contínuo da posse desde abril/1978 como sustentou na inicial.

Com efeito, se o lote estava sendo corriqueiramente limpo e vigiado, conforme afirmado pelo Recorrente, como é que o vigilante Rubens Borges não visualizou a aproximação, a invasão e a ocupação da Recorrida no imóvel, vindo a comunicar o Recorrente do esbulho apenas em março/2015.

As testemunhas arroladas pela Requerida foram unânimes em afirmar que os terrenos estavam abandonados quando a Recorrida adquiriu o lote n. 01 e nele construiu sua residência.

A testemunha Ezonilde de Fátima Ramos Sousa afirmou que conhece o imóvel há mais de 10 anos e que o mesmo estava abandonado, coberto de mato, antes da Recorrida adquiri-lo e construir sua casa.

No mesmo sentido, a testemunha Evandro Souza da Silva declarou que o terreno estava abandonado e que nunca viu ninguém exercendo atos de posse sobre ele antes da chegada da Recorrida.

A testemunha Rony Moraes da Silva declarou que a Recorrida reside no local desde o ano de 2012/2013. Já a testemunha Vanessa Costa disse que, antes de a Recorrida construir no lote 1 e passar a cuidar da área, o terreno era sujo. Naquela época, quem limpava o local era o avô da testemunha e ela própria, pois utilizavam o espaço como um campinho de futebol.

Quanto ao lote 7, também pleiteado pelo Autor, as testemunhas são unânimes em descrever ações concretas que caracterizam a posse, no sentido de que viam a Recorrida realizando atividades como limpar, carpir e rastelar a área. Relataram também que ela levou mudas para plantar, demonstrando a intenção de dar uma finalidade ao terreno.

Dessa forma, não comporta reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS . ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: Alex Pinheiro Centeno, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil . 2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 00014657120048110018 MT, Relator.: Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

Cumpre ressaltar que os documentos apresentados com a inicial demonstram o
animus possidendi
, mas não a materialização da posse, ou seja, não comprovam a exteriorização do domínio mediante atos concretos de ocupação, uso ou fruição do bem.

Por essas razões, a sentença não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026